Tribunal: TJES
Processo: 5001653-79.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001653-79.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISMAEL SALVADOR e outros
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente ISMAEL SALVADOR.
Recursos conhecidos, por preencherem os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma no que se refere à condenação da Requerida em danos morais, conforme voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APRECIAÇÃO DE MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em que a Recorrente EDP, por um lado, insurge-se contra sentença que declarou nulo o débito oriundo de recuperação de consumo por suposta irregularidade no medidor e, de outro, o Recorrente ISMAEL pugna pela reforma da sentença quanto à rejeição do pedido de compensação por danos morais.
2. Quanto ao recurso apresentado pela EDP, destaco, desde logo, que havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.
3. Ademais, verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado).
4. Já em relação ao recurso apresentado pelo Recorrente ISMAEL, entendo que merecem acolhida as suas razões, tendo em vista que, conforme demonstrado pelo consumidor em documento juntado aos autos (ID 1067813 - Pág. 2), a EDP promoveu a negativação do débito discutido nestes autos (mesmo após decisão proferida em ID 1067791 determinando à concessionária de serviço público que não o fizesse), bem como suspendeu o fornecimento de energia na unidade do sr. ISMAEL (o que é confessado pela própria EDP em seu recurso – oportunidade em que sustenta a legalidade da medida), inexistindo qualquer dúvida acerca da efetiva lesão extrapatrimonial (danos morais
in re ipsa
) sofrida pelo Recorrente ISAMEL.
5. Do exposto,
CONHEÇO ambos os recursos, dando PARCIAL PROVIMENTO apenas àquele interposto pelo Recorrente ISMAEL, para reformar parcialmente a sentença, condenando a Recorrida EDP em danos morais, fixando como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)
.
6. Condeno apenas a Recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c §2º do art. 85 do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.